Tribunal: TJPA
Processo: 0830846-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830846-43.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUIZ AUGUSTO BRASIL HASS GONCALVES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830846-43.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: WALLACI PANTOJA DE OLIVEIRA - OAB PA14410-A, STELLA FERREIRA DA SILVA - OAB PA17618-A, ARNALDO ABREU PEREIRA - OAB PA14512-A

APELADO: LUIZ AUGUSTO BRASIL HASS GONÇALVES FILHO

ADVOGADO: SUYANE MORAES SANTOS - OAB PA13703-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGENCIA DA REQUERIDA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. ERRO MÉDICO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ h do dia ___ de _____________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830846-43.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: WALLACI PANTOJA DE OLIVEIRA - OAB PA14410-A, STELLA FERREIRA DA SILVA - OAB PA17618-A, ARNALDO ABREU PEREIRA - OAB PA14512-A

APELADO: LUIZ AUGUSTO BRASIL HASS GONÇALVES FILHO

ADVOGADO: SUYANE MORAES SANTOS - OAB PA13703-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por LUIZ AUGUSTO BRASIL HASS GONÇALVES FILHO, julgou procedente os pedidos aduzidos na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$5.000,00.

Em breve histórico processual, consta na inicial que a menor Isabele Adrião Hass Gonçalves foi levada ao serviço de urgência e emergência da Unimed BR acompanhada por sua genitora e lá foi administrado medicamento pela via errada, isto é, o que deveria ter sido aplicado pela via oral foi realizado pela via venosa, causando risco de intoxicação medicamentosa.

Por essa razão, a paciente foi encaminhada ao setor de semi grave e lá ficou por 12h e, após ser liberada, foi solicitado que fosse mantida em observação por 7 dias.

Assim, considerando que a menor foi submetida a risco devido a procedimento médico que não seguiu a posologia da medicação, que tem apresentação sob a forma de capsula, gerando exposição ao risco de intoxicação medicamentosa, bem como pelo abalo psicológico, pugnou pela indenização a título de dano moral.

Em contestação, a Unimed alegou que a forma de administração da medicação, no sentido de diluir o conteúdo da capsula, está prevista em bula do medicamento e que o erro consistiu tão somente no erro na forma de administração do fármaco, que deveria ter sido pela via oral e não endovenosa.

Esclareceu que a enfermeira responsável manipulou o remédio na forma prevista pelo médico e em seguida entregou o conteúdo em uma seringa sem agulha para a mãe da criança, a fim de proporcionar conforto e bem-estar da criança, mas sem autorizar a administração do remédio pela via incorreta. Contudo, uma vez constatada a intercorrência – administração endovenosa, levou o fato ao conhecimento da médica assistente para providências pertinentes.

Assim, atenta à eventual reação adversa pela paciente, a médica assistente solicitou a transferência, para monitorização e observância, para a unidade de graves da Unimed Batista Campos, que possui maior estrutura, onde a menor deu entrada deambulando sem auxílio, consciente, orientada, ativa e reativa aos estímulos, corada, respirando espontâneo em ar ambiente, eupneica, febril (37°C), acianótica, hidratada, perfusão satisfatória, como se pode ver do prontuário médico de admissão da paciente na Unimed BC.

Após o atendimento na Unidade Batista Campos, foram feitos exames laboratoriais os quais apresentaram resultado dentro da normalidade, sem sinais de intoxicação medicamentosa ou qualquer outra reação que se pudesse atribuir ao uso do Oseltamivir, o que levou à alta médica.

Sustentou a inexistência de responsabilidade civil capaz de ensejar reparação de suposto dano moral pela falta de comprovação de falha na prestação do serviço pela Unimed, além de não haver nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta da requerida ou de seus prepostos, inexistindo conduta ilícita capaz de ensejar reparação civil.

Alegou que pelo fato da enfermeira se tratar de uma profissional liberal, sua responsabilidade é subjetiva, de modo que cabe a quem alega comprovar a sua atuação negligente, imprudente ou imperita à luz do artigo 373, inciso I, do CPC, e artigo 14, § 4º, da Lei nº 8.078/90.

Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Réplica ao id 7276769, onde a parte autora ratifica os termos da inicial, reforçando que o quadro da criança era grave, tanto que foi transferida ao Hospital Pediátrico da Apelante e que o ato foi praticado dentro das dependências do hospital da Unimed que, no caso, agiu como prestadora de saúde e não como agente de plano de saúde.

As partes especificaram as provas ao id 7276770 e 7276772.

Na sequência, sobreveio julgamento antecipado da lide, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.

Inconformada, a requerida apresentou apelação.

Em suas razões recursais, a parte apelante defende que o juízo de piso incorreu em equívoco na valoração dos fatos apontados na exordial, bem como no próprio indeferimento de prova testemunhal e julgamento antecipado da lide, caracterizando cerceamento de defesa, pois acredita que a oitiva do profissional médico seria extremamente importante para a controvérsia dos autos.

Alega ainda a não caracterização da responsabilidade da Unimed, tendo em vista o correto fornecimento do serviço médico à menor, que de fato, deu entrada às 21:20 do dia 20/05/2017 no serviço de urgência e emergência da Unimed BR, com queixas de dor de garganta, coriza, obstrução nasal, febre elevada (39ºC), cefaleia, mal estar geral e artralgia (dor nas articulações) e que diante do diagnóstico de síndrome gripal, a médica plantonista prescreveu hidratação venosa, verificação de glicemia, coleta de exames laboratoriais (hemograma + PCR), medicação sintomática para dor e febre (dipirona) nebulização com solução fisiológica + Aerolin, e antiviral (oseltamivir).

Relata que quando ao antiviral oseltamivir 75 mg (genérico do tamiflu), a médica responsável pelo atendimento determinou a diluição de uma capsula em 10 ml de água + glicose 50%, devendo ter sido dado 8 ml à paciente por via oral de 12/12hs, conforme se pode ver da prescrição eletrônica no prontuário médico.

Ressalta que a prescrição está de acordo com a bula do fármaco, não havendo que se falar em erro na prescrição médica.

Defende ainda, que embora a mãe tenha administrado o remédio de maneira equivocada, o erro não causou nenhum dano à menor, visto que todos os exames apresentaram resultados dentro da normalidade.

Dessa forma, pugna seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ou, caso mantida a sentença, seja reduzido o valor da indenização, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Contrarrazões ao ID 7276788.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

Cinge-se a controvérsia para determinar a correção ou não do julgamento antecipado da lide, que culminou na condenação da parte apelante ao pagamento ao apelado de indenização por danos morais.

O primeiro ponto a ser analisado no presente recurso diz respeito a necessidade ou não de oitiva das testemunhas indicadas pela apelante.

Em análise ao caso concreto, observo que o cerne da questão repousa no fato de ter sido administrado medicamento pela via inadequada em uma criança, à época, com 8 anos de idade, durante atendimento de urgência na Unimed BR.

Tal fato foi confirmado pela apelante em sua defesa, de modo que não há dúvidas quanto a sua existência e veracidade, de maneira que se tornou fato incontroverso.

Assim, nos termos do art. 374 do CPC, referido fato não depende de prova da sua existência já que foi afirmado pela parte autora e confessado pela parte requerida a sua ocorrência, eis que somente os fatos controvertidos reclamam a sua produção.

Diante disso, o juízo, ao verificar que já constam nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa, possui a faculdade de proceder ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do inciso I do art. 355 do CPC, como efetivamente foi feito no caso concreto.

Vale ressaltar, que o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele, de ofício ou a pedido das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de tal sorte que havendo elementos suficientes para formar seu convencimento e entendendo desnecessária a produção de outras provas, não só pode como deve julgar antecipadamente o feito.

Dessa forma, entendo que tal conduta foi correta e não configura cerceamento de defesa.

Ultrapassada essa questão, volto-me à análise do mérito.

Em que pese os argumentos despendidos pela apelante de que o medicamento não foi manipulado de forma equivocada, já que na bula de ID 7276712 – Pag. 03 consta a informação pelo fabricante de que pessoas que não conseguem ingerir cápsulas podem abrir o conteúdo e diluir em alimentos adocicados, verifica-se que o que efetivamente ocorreu não foi o erro na forma prescrita, mas o total equívoco na aplicação do medicamento, uma vez que deveria ter sido ingerido e não ministrado por via endovenosa.

Por conta deste erro inescusável emergiu o alegado direito a indenização pleiteado na exordial.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que "a responsabilidade dos hospitais e clínicas é objetiva em relação aos danos causados por seus prepostos, dispensada a demonstração de culpa relativa aos atos lesivos" (in AgInt no AREsp 1155735 / SP , DJe 03/04/2018), nos termos do art. 14 do CDC (in STJ, REsp 986648 / PR, DJe 02/03/2012).

A responsabilidade objetiva, por sua vez, depende de três pressupostos: a) defeito do serviço (conduta), b) evento danoso e c) relação de causalidade.

De acordo com Sérgio Cavalieri Filho:

O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que dele pode esperar, levando-se em conta as circunstâncias relevantes, tais como o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido.
[1]

A Unimed impugnou a alegação de erro na medicação, entretanto confessou o fato de que o medicamento deveria ter sido aplicado via oral e não venosa. Esse fato, portanto, é incontroverso (art. 374, inciso II, CPC-15). Diante disso restou demonstrado o defeito no serviço e o dever de indenizar.

O caso era grave, conforme constatado no prontuário da paciente, anexado pela apelante ao ID 7276713 - Pág. 1:

HISTORIA CLINICA:

RECEBO MENOR PROCEDENTE DA UE/BR COM QUADRO DE FEBRE (39ºC)+ CEFALEIA + OBSTRUÇÃO NASAL E CONGESTÃO NASAL DE INICIO SUBITO HÁ 24 HS; MÃE LEVOU NA UE BR ONDE FOI MEDICADA.

FUI ACIONADO PELA MEDICA PLANTONISTA DA BR, DRA JESUS, QUE INFORMOU QUE NA BR FOI PRESCRITO O OSELTAMIVIR PARA A CRIANÇA E QUE O MESMO FOI DADO NUMA SERINGA PARA A MÃE E A MESMA (MÃE DA CRIANÇA) APLICOU NA VEIA DA CRIANÇA. FOI SOLICITADO LEITO DE OBSERVAÇÃO NA SEMI INTENSIVA DEVIDO A GRAVIDADE DO CASO.

Em relação ao dano propriamente dito, entendo que embora a paciente não tenha, efetivamente, experimentado nenhuma reação que sinalizasse o quadro de intoxicação, ficou mais do que evidente a potencialidade do ato em causar danos à integridade física da criança, tanto que, uma vez constatado o erro, foi providenciado a transferência ao setor de semi graves da Unimed por 12hs.

Assim, o fato de ter prescrito a medicação correta e a mãe ter aplicado a medicação na via errada – por certo com a conivência dos prepostos da ré, em nada afasta a responsabilidade da Unimed em responder pelo risco a que expôs a criança.

Destaco que uma das principais atribuições do profissional da enfermagem é o de justamente ministrar a medicação indicada pelo médico de forma escorreita, JAMAIS delegar a função para familiar ou responsável.

A alegação de que a profissional de saúde da ré deu o conteúdo do medicamento em uma seringa (mesmo sem agulha) à mãe da paciente, visando dar um conforto maior para a criança adoentada, não é argumento válido para afastar a responsabilidade da Instituição de oferecer uma correta prestação do serviço médico. Em verdade, entendo que este argumento advoga contra a própria apelante, eis que infringe regras contratuais e legais.

Dessa forma, não há a menor dúvida que a Unimed, por meio de seu quadro técnico, negligenciou os cuidados necessários na administração de medicamento e na prestação do serviço de saúde contratado, que poderia resultar em prejuízos à saúde da paciente causado por uma intoxicação medicamentosa.

Diante de tudo o exposto, entendo que o ato negligente indubitavelmente praticado pela apelante/ré, que causou o risco de grave intoxicação; o medo causado pelo ato; as incertezas diante da possibilidade de danos à saúde do menor ou possíveis sequelas; a impotência, tudo isso por si só já seria motivo suficiente para caracterizar o dano e o dever de indenizar.

Contudo, compreendo que a falha no serviço não foi em razão exclusivamente do ato da profissional de saúde que deveria ter ministrado a medicação, mas também da mãe da criança que, de forma totalmente equivocada, resolveu aplicar a medicação pela via endovenosa, talvez sem a expertise necessária para o ato e sem se certificar de que essa era mesmo a via adequada para administração do fármaco.

Portanto, entendo que não se trata de um erro imputado exclusivamente para a técnica de enfermagem da ré, pois não foi ela quem aplicou a medicação na via errada, mas da mãe da menor que, inadvertidamente e sem possuir qualificação, o fez de forma errada.

Feitas tais considerações, lembro que o dano moral é a ofensa aos direitos da personalidade em qualquer das suas espécies, como vida, corpo, honra, imagem, intimidade dentre outros e, no caso, a conduta dos prepostos da recorrente atingiu à saúde física e psíquica do apelado, causando-lhe desconforto desnecessário e caracterizando o dano moral.

O valor da reparação arbitrado pelo juízo de piso, contudo, não atende aos critérios compensatório e preventivo-pedagógico, posto que, como ressaltado anteriormente, embora tenha ocorrido uma falha na prestação do serviço médico, tal falha foi minimizada pela culpa concorrente da genitora da menor que, por certo, não deveria ter aplicado a medicação, muito menos da forma errônea e não indicada.

Em outras palavras, se a mãe tivesse um pouco mais de cautela jamais deveria ter ministrado a medicação em sua filha, ou pelo menos deveria ter obtido melhor informação sobre como o medicamento deveria ser ministrado. Caso assim procedesse a mãe da menor, dificilmente ia gerar algum risco de dano. Dano esse que por sorte não ocorreu efetivamente.

Nesse contexto, considerando as particularidades do caso e considerando, ainda, a vedação ao enriquecimento sem causa e a proporcionalidade, entendo como adequado e razoável a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o valor de R$1.000,00 (mil reais).

Acrescento, que apesar do risco e do transtorno decorrente de toda a situação, a criança felizmente não apresentou nenhum dano à sua saúde.

EX POSITIS, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$1.000,00 (mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, São Paulo, Ed. Atlas - 2008, P. 484).

Belém, 30/04/2024